Tribunal: TJDFT
Processo: 0727176-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. PERIGO DE VIDA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDAE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVA ORAL. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS MACULADAS. REGIME FECHADO ADEQUADO.
1. As declarações da vítima, firmes e coesas entre si, encontram-se respaldadas no restante da prova testemunhal produzida e, também, na prova pericial, dando conta que o réu, voluntária e conscientemente armou-se de uma faca para atacar a vítima, provocando-lhe ferimento que gerou perigo de vida, haja vista a violência do golpe aplicado, que chegou a fraturar a sua clavícula, ensejando a necessidade de cirurgia e internação em UTI por quase dez dias. Resta inviável, pois, a desclassificação para lesão corporal culposa.
2. A prova também é concludente no sentido de que, de fato, houve incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias. Tal circunstância foi expressamente afirmado no Laudo de Exame de Corpo de Delito. Dessa forma, deve ser provido o Recurso do Ministério Público que postula o reconhecimento dessa qualificadora (artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal).
3. É firme o entendimento no sentido de ser possível a utilização de qualificadores sobejantes, além daquela já considerada para qualificar o crime, para majorar a pena base ou como agravante genérica na segunda fase.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, firmou o entendimento no sentido de ser razoável e proporcional a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas para o crime, por cada circunstância judicial considerada negativa.
5. Considerando a pena fixada e a análise desfavorável dos antecedentes penais, das circunstâncias do crime e da reincidência, mantém-se o regime inicial fechado, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
6. Recursos conhecidos. Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público provido.